Tribunal: TJMT
Processo: 1004909-06.2019.8.11.0007
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004909-06.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANTONIA ALVES DOS REIS - CPF: 972.360.711-53 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO C/C ART. 330, IV E ART. 485, I, DO CPC/15 – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – NÃO CUMPRIMENTO PELA PARTE AUTORA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se oportunizada a emenda da inicial para a juntada de documento imprescindível à propositura da demanda, a parte autora permanece inerte, há que ser mantida a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c art. 330, IV e art. 485, I, todos do CPC/15.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1004909-06.2019.8.11.0007

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ANTÔNIA ALVES DOS REIS
em razão da sentença proferida pelo Juiz da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
,

indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, nos termos dos artigos 320 e 321 c/c o artigo 485, I, todos do CPC/15.

Ao final, condenou a Recorrente ao pagamento das custas.

Em suas razões, a Apelante sustenta a desnecessidade da juntada de comprovante de residência em seu nome e que tal exigência não figura como um dos requisitos fundamentais para a propositura da ação.

Sob esses argumentos, pugna pela concessão da justiça gratuita e, no mérito, pela anulação da sentença e o retorno dos autos à instância singular para prosseguimento.

Contrarrazões apresentadas no ID. 58367032.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que
ANTÔNIA ALVES DOS REIS
ajuizou
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
em

desfavor do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Instruiu a exordial com procuração, declaração de hipossuficiência, cópia dos documentos pessoais, comprovante de residência em nome de terceiro, declaração de residência, extrato dos empréstimos consignados, bem como extrato da declaração do imposto de renda.

O Juiz singular determinou que a Requerente emendasse a inicial, no prazo de 05 (cinco) dias, e juntasse “qualquer documento que comprove ser a mesma proprietária ou residente no imóvel constante do referido comprovante”, sob pena de extinção do feito.

A Requerente manifestou que reside na Comarca de Alta Floresta, mas que nenhuma das faturas está em seu nome e que tal exigência configura excesso de formalismo.

O Juiz singular indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, nos termos dos artigos 320 e 321 c/c o artigo 485, I, todos do CPC/15, o que eu azo a este Apelo.

Irresignada, a Recorrente sustenta a desnecessidade da juntada de comprovante de residência em seu nome e que esse documento não é imprescindível para propositura da ação.

De proêmio,
cumpre salientar que a Apelante é beneficiária da justiça gratuita em primeira instância, conforme ID. 58366994, de modo que os benefícios "
compreendem todos os atos do processo até decisão final do litígio, em todas as instâncias
" (1060/90, art. 9.o).

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que não merece guarida o apelo da recorrente, devendo a sentença de extinção sem resolução de mérito ser mantida em todos os seus termos, isto porque, a legislação processual vigente expressamente prevê seja a inicial instruída e distribuída com os documentos essenciais para a propositura da demanda, indicando, inclusive, qual o caminho a ser trilhado pelos operadores do direito e a consequência da não emenda da peça inaugural, veja:

Art. 320
. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Art. 321
. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único
.
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Nesse mesmo sentido, o artigo 330, IV, do CPC/15 estabelece que: A petição inicial será indeferida quando
não atendidas as prescrições
dos
arts. 106
e
321
.

Na hipótese dos autos, constata-se que, entendendo ausente documento imprescindível para a propositura da demanda, o Magistrado oportunizou a recorrente a emenda da inicial para juntada do comprovante de endereço, posto que o documento acostado aos autos encontrava-se em nome de terceira pessoa.

Ocorre que, mesmo após a determinação do juiz, a Recorrente não juntou o referido documento e a consequência foi a extinção do feito sem resolução do mérito.

Com efeito, na hipótese, necessário se faz a juntada do comprovante de endereço da autora, mormente em razão do que dispõe o art. 101, I, do CDC, que estabelece a competência do domicílio do autor para o processamento e julgamento de demandas consumeristas que visam a responsabilização do fornecedor.

Tal determinação se justifica para além da facilitação da defesa do consumidor, mas, sobretudo, para a fixação do juízo competente para o julgamento da lide.

Ademais, questiona-se: que razão há para a não apresentação do comprovante de endereço atualizado em nome da autora, já que a fatura de água juntada à inicial além de conter como usuário nome de terceira pessoa, refere-se a serviços prestados pela concessionária referente ao mês de março/2019, muito antes do ajuizamento da demanda que se deu em novembro/2019?

Ou seja, além de inservível para comprovar o endereço da autora por estar em nome de terceiro, a fatura

acostada aos autos está desatualizada, de modo que pode não mais refletir o endereço da Recorrente.

Além do mais, poderia ainda a recorrente, se verdadeira a alegação de que não reside em imóvel de sua propriedade e não possuir documentos comprobatórios de endereço em seu nome, ao menos demonstrar o vínculo que possui com a pessoa cujo documento (comprovante de endereço) acostou à inicial, caso se tratasse de uma filha, companheiro etc.

Assim, diante da irregularidade na peça inicial não sanada a sinalizar para o desinteresse/desídia da própria autora em promover o adequado impulso da demanda, a consequência lógica é o indeferimento da inicial com a extinção do feito sem resolução do mérito, ainda mais quando respeitados pelo juiz condutor do feito os princípios processuais da vedação da decisão surpresa com a oportunização de emenda à inicial, do dever de cooperação entre as partes e da celeridade na prestação da atividade jurisdicional.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS –
DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO PARA TRAZER AOS AUTOS O COMPROVANTE – DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO – DESFECHO CORRETO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se a parte autora deixa de cumprir o despacho que ordenou a emenda da inicial, ou não cumpre adequadamente, o indeferimento da peça de ingresso, com a consequente extinção do feito, é medida que se impõe nos termos do art. 321 do CPC.
(N.U 1052627-91.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 28/09/2020 – sem grifo no original).

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE DOMÍNIO – CAUSA DE PEDIR E PEDIDO INCOMPATÍVEIS –
DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – MANUTENÇÃO DOS TERMOS INICIAIS – NÃO ATENDIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC
– DESPROVIMENTO. O Magistrado, entendendo que a causa de pedir e o pedido são incompatíveis, em respeito ao princípio da cooperação, deve oportunizar à parte autora que emende a inicial. O não atendimento da determinação judicial de emenda da inicial enseja, nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC, o indeferimento da inicial.
(N.U 1002341-96.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2020, Publicado no DJE 30/09/2020 – sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMENDA À INICIAL PARA O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DO CONTRATO BANCÁRIO OBJETO DA LIDE E A NEGATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NÃO ATENDIMENTO - POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – CABIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO.
Cabe o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, sem resolução do mérito, se a parte autora não corrige a deficiência, tal como exigido pelo julgador, conforme o que dispõem os artigos 321 e inciso IV do art. 330, ambos do CPC
.
(N.U 1000194-58.2020.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 14/09/2020 – sem grifo no original).

Portanto, não tendo a Recorrente cumprido as diligências determinadas pelo Magistrado, cabível o indeferimento da inicial e a consequente extinção do feito sem resolução de mérito, a teor do que preceitua o art. 321, parágrafo único c/c art. 330, IV e art. 485, I, todos do CPC/15.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
para manter inalterada a sentença vergastada.

Por fim, deixo de majorar os honorários advocatícios ante a ausência de sua fixação na sentença de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020